Tribunal: STF
Processo: Rcl 13217
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL MANEJADA PARA DISCUTIR ATO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. SÚMULA 734/STF. COISA JULGADA EM CAPÍTULOS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A teor do entendimento jurisprudencial consolidado no verbete da Súmula nº 734/STF: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    2. “Os capítulos autônomos do pronunciamento judicial precluem no que não atacados por meio de recurso” (RE 666.589, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 16.10.2014).



    3. Ausência de identidade de objeto entre o ato impugnado e o verbete indicado como desrespeitado.



    Agravo regimental conhecido e não provido.